Tribunal: TJMT
Processo: 1006164-94.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006164-94.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO LUZIA GOMES - CPF: 511.805.029-49 (RECORRENTE), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – NOVA INSCRIÇÃO APÓS DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM PROCESSO JUDICIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos §§1o ao 3o, do artigo 337, do Código de Processo Civil há litispendência quando se repete ação que está em curso, considerando-se idêntica uma ação em relação à outra quando possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não ocorreu no presente caso.

A nova cobrança indevida e a negativação mesmo após declaração de inexistência de débito em processo judicial
,
caracteriza o ato ilícito indenizável, se tratando de dano “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de danos morais (R$ 6.000,00), ante a negativação do nome da parte promovente mesmo após decisão judicial declarar indevida a dívida, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 6.000,00, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC).

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de litispendência, sustentando a necessidade de reforma da sentença, posto que houve a baixa da negativação em 03/09/2019, quando fora cancelada a fatura de recuperação e suas parcelas. Sustentou, ainda, a ausência de qualquer dano de ordem moral, sendo indevida indenização.

Requereu ao provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de litispendência em relação à ação perante o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO, sob os autos n. 1001705-83.2018.8.11.0040, que discute os débitos relativos a mesma UC.

Nos termos dos §§1o ao 3o, do artigo 337, do Código de Processo Civil há litispendência quando se repete ação que está em curso, considerando-se idêntica uma ação em relação à outra quando possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Portanto, sem razão a parte promovida, uma vez que nos mencionados autos se discutiu o débito apontado entre as partes e, no presente caso, se requer a indenização por danos morais em virtude de nova cobrança indevida e negativação após a declaração de inexistência do débito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, sustenta o promovente, em síntese, que promoveu ação em face da empresa promovida visando a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 4.293,96 (quatro mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos), tendo a sentença sido procedente, conforme autos no 1001705-83.2018.8.11.0040.

Todavia, mesmo após a sentença, novamente, foi surpreendido com o lançamento do referido valor, dividido em duas faturas, sendo a primeira no valor de R$ 408,95, com vencimento em 28/01/2019 e a outra no valor de R$ 3.885,0, com vencimento em 28/02/2019, tendo o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

A promovida alegou que procedeu a retirada do nome do promovente dos órgãos de proteção ao crédito em 03/09/2019, em cumprimento de sentença nos autos 1001705-83.2018.8.11.0040, não havendo que se falar em danos morais ante a perda do objeto.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vê-se que razão assiste à parte promovente, posto que a empresa promovida procedeu nova cobrança indevida e a consequente negativação do nome, mesmo após decisão judicial declarando a inexistência do débito.

Em consulta aos autos 1001705-83.2018.8.11.0040, é possível observar que a sentença que declarou a inexistência do débito no valor de
R$4.293,96 foi proferida em
11/09/2018, e o acórdão que confirmou a sentença em 15/03/2019.

Em que pese as alegações da promovida, analisando o extrato juntado na inicial, é possível notar que a negativação ocorreu somente em 29/04/2019, ou seja, após já ter sido declarado inexistente o débito naqueles autos, tendo a inscrição, assim, se dado de forma ilícita, o que enseja o reconhecimento de dano moral.

A própria sentença muito bem fundamentou a respeito:

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida afirma que agiu legalmente, e baixou as negativações assim que iniciado o cumprimento de sentença. Conquanto verifica-se que na ação no 1001705-83.2018.8.11.0040 foi proferido acordão declarando o débito em questão indevido em 15/03/2019 (num. 23214092), e a negativação do autor por tal dívida ocorreu em 29/04/2019 (Num. 23214394), ou seja, depois de reconhecida como indevida.

Independentemente de baixar a negativação e as cobranças após iniciado o cumprimento de sentença, o fato é que após declarada indevida a dívida via decisão judicial, constituiu ato ilícito a requerida negativar o autor por indébito.

Desta feita, sem maiores delongas, considerando a prova acostada com a inicial da negativação injustificada e indevida do nome da parte autora, resta caracterizado o dever da requerida de indenizá-la pelos danos morais
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença proferida pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021